Tribunal: TJBA
Processo: 8042494-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042494-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA LUCIA FONSECA BARBOSA Advogado(s): GUILHERME VINICIUS DE ANDRADE AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE PENSIONISTA. ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO E DETERMINA A ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que, acolhendo a impugnação apresentada pelo Estado da Bahia, determinou que a parte Exequente, ora Agravante, apresentasse nova planilha de cálculos, limitando a repetição do indébito de Imposto de Renda (IRPF) ao período expressamente fixado no título executivo judicial, qual seja, a partir de 20 de setembro de 2018. A Agravante, em seus cálculos, havia incluído valores referentes aos exercícios de 2013 e 2015, sustentando que o prazo prescricional para a restituição teria sido suspenso pela tramitação de processo administrativo perante a Receita Federal, o qual somente se findou em 2023. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central do presente recurso cinge-se em verificar a possibilidade de, em fase de cumprimento de sentença, ampliar os limites temporais da condenação à repetição de indébito tributário, fixados em sentença transitada em julgado, para incluir períodos anteriores ao marco estabelecido, sob o fundamento da suspensão do prazo prescricional em virtude de contencioso administrativo. III. Razões de decidir 3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada material, conforme preceitua o artigo 502 do Código de Processo Civil. A pretensão da Agravante de incluir no cálculo da execução valores de Imposto de Renda retido em períodos anteriores a 2018 contraria frontalmente o dispositivo da sentença exequenda, a qual, de forma clara e inequívoca, condenou o Estado da Bahia à restituição dos valores descontados a título de IR somente "a partir de 20/09/2018, observada a prescrição quinquenal". 4. A discussão acerca do termo inicial da prescrição e de suas eventuais causas suspensivas ou interruptivas constitui matéria afeta à fase de conhecimento, encontrando-se preclusa e acobertada pela imutabilidade da coisa julgada. Ao fixar o marco temporal para a restituição, o juízo de origem já valorou e decidiu a questão prescricional, não cabendo sua rediscussão na fase executiva. 5. A própria sentença transitada em julgado indeferiu expressamente o pleito de anulação dos créditos tributários referentes aos exercícios de 2013 e 2015, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado da Bahia e a incompetência daquele juízo para analisar a matéria, o que reforça a impossibilidade de se exigir do ente estadual a devolução de valores relacionados a débitos administrados e constituídos pela Receita Federal do Brasil. A decisão agravada, ao determinar a adequação dos cálculos ao comando sentencial, atuou em estrita conformidade com o ordenamento jurídico, preservando a segurança jurídica emanada da coisa julgada. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida. Teses de julgamento: "1. A fase de cumprimento de sentença rege-se pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, sendo vedada a ampliação do objeto da condenação ou a rediscussão de matérias decididas na fase de conhecimento e acobertadas pela coisa julgada material. 2. Havendo a sentença exequenda estabelecido, de forma expressa, o marco temporal inicial para a repetição de indébito tributário, a posterior alegação de causas suspensivas da prescrição para a inclusão de períodos anteriores ao termo fixado configura indevida tentativa de modificação do julgado, em clara ofensa à coisa julgada." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8042494-49.2025.8.05.0000, sendo Agravante MARIA LÚCIA FONSECA BARBOSA e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça